Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712523-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por WALDENIA CORREA PRADO GONCALVES em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital para que fosse aplicada a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito (ID 125768388 dos autos 0703130-62.2022.8.07.0018). A autora afirma que: 1) o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou ação coletiva contra o réu (processo n. 32.159/97), com fins de que fosse pago o benefício alimentação que foi ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; 2) o pedido foi julgado parcialmente procedente em primeiro grau para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996 até a data em que o benefício foi efetivamente restabelecido; 3) em segundo grau, a sentença foi parcialmente reformada apenas quanto aos juros e correção monetária; 4) com relação à correção monetária, foi determinada a aplicação do INPC/IBGE a partir da data da supressão do pagamento do benefício até 28/06/2009 e do índice de remuneração da poupança a partir de 29/06/2009; 5) ajuizou cumprimento individual da sentença coletiva (autos 0703130-62.2022.8.07.0018); 6) o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento em excesso de execução, por discordar da aplicação IPCA-E como índice de correção monetária; 7) a impugnação foi acolhida pelo juízo; 8) posteriormente, o Supremo Tribunal de Federal – STF declarou a inconstitucionalidade, sem modulação de efeitos, do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública (Tema de Repercussão Geral 810); 9) no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1170, o STF firmou a tese de que “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”; 10) embora a controvérsia do Tema 1170 envolva apenas os índices de juros moratórios, os ministros da Suprema Corte têm considerado que o entendimento firmado também se aplica aos índices de correção monetária; 11) a decisão rescindenda ofende literalmente diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, diante da má aplicação do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, de modo que é cabível ação rescisória; e 12) a Súmula 343 do STF é inaplicável à hipótese, uma vez que a violação alegada é de natureza constitucional. Ao final, requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a rescisão da decisão e o novo julgamento da questão. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 58278289). Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 58725971/2). Representação processual regularizada (ID 60237290). Em contestação (ID 62895538), o Distrito Federal sustenta a ocorrência da decadência, ao argumento que: 1) conforme jurisprudência do STF, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória”; 2) como a coisa julgada é matéria constitucional, a Súmula 401 do Superior Tribunal de Justiça – STJ está superada; 3) o próprio CPC, no art. 356, § 3o, prevê a possibilidade de execução definitiva de capítulo autônomo decidido de forma antecipada; 4) o acórdão que se busca desconstituir foi julgado em 22/02/2017 e publicado no DJE de 14/03/2017; 5) nenhuma das partes interpôs recurso contra o referido acórdão com relação aos índices de correção monetária, de modo que a matéria restou preclusa; e 6) a presente ação rescisória foi ajuizada somente em 27/03/2024 e, portanto, após o prazo legal. Com relação ao mérito, alega que: 1) o Tema de Repercussão Geral 1170 é expresso ao aplicar a tese somente às causas jurídicas pendentes; 2) à época da decisão rescindenda, o tema era controvertido, razão pela qual deve ser aplicada a Súmula 343 do STF; 3) a ação rescisória não pode ser utilizada para reavaliar os fatos da causa ou corrigir eventual injustiça da decisão; 4) deve ser aplicado ao caso a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois a autora “já havia se conformado com o resultado do julgamento e, anos depois, a partir da nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, maneja a presente ação rescisória na tentativa de reanalisar e eternizar uma matéria que já se encontra sob o manto da coisa julgada”; e 5) a autora pede a aplicação do IPCAE como índice de atualização monetária da dívida, tema diverso do precedente qualificado alegado como violado (Tema 1170 do STF), que trata apenas dos juros moratórios. Em réplica (ID 64019638), a autora aduz que “não há falar em decadência, porque a decisão rescindenda é a que restou proferida nos autos do CST 0703130-62.2022.8.07.0018, distribuído de forma individual pelo(a) autor(a) em razão do título judicial formado na ação coletiva no 32.159/97, onde o d. juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, quanto ao suposto excesso à execução (discordância da aplicação IPCA-E como índice de correção monetária em virtude da coisa julgada), cuja prolação ocorreu em 25 de maio de 2022”. Ratifica ainda os argumentos contidos na petição inicial. É o relatório. Decido. Não há outras questões processuais pendentes. Fixo as questões controvertidas: 1) ocorrência decadência; 2) aplicação da Súmula 343 do STF; e 3) existência de violação manifesta à norma jurídica. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 5 dias, especificarem as provas que pretendem produzir, com manifestação sobre sua utilidade, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 02 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator